Tribunal: STF
Processo: ARE 1284593
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de minha lavra (eDOC 10, DJe 9.12.2020) . 
    A recorrente delimita o objeto do seu recurso e impugna apenas a majoração de honorários. 
    Afirma que o recurso extraordinário (e o seu agravo) foi interposto em abril de 2013, sob a vigência do CPC/1973, não se aplicando à espécie o art. 85, § 11º, do CPC/2015. 
    Razão lhe assiste.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que é cabível a majoração de honorários sucumbenciais recursais somente aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, início da vigência do Código de Processo Civil 2015. Nesse sentido, confira-se: 
    AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 1. O agravo interno não trouxe argumentos aptos a determinar a reforma da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11). (ARE 1005685 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.8.2017)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMPREGADO ESTRANGEIRO. SALÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. GROSS UP. NATUREZA JURÍDICA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. É possível a majoração da verba honorária em sede recursal se o recurso de agravo foi interposto contra decisão negativa de admissibilidade a recurso extraordinário publicada a partir de 18 de março de 2016. Precedentes. 2. É desnecessária, para a majoração dos honorários advocatícios na seara recursal, a atuação do advogado da parte adversa. Jurisprudência do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. (ARE 1098442 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1.2.2019)
    No caso dos autos, temos a seguinte cronologia: 
    a) certidão de publicação do acórdão do Tribunal de Justiça em 22.1.2013 (eDOC 3, p. 128);
    b) certidão de publicação do acórdão dos embargos de declaração em 12.4.2013 (eDOC 4, p. 23);
    c) certidão de publicação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário na origem em 24.9.2014 (eDOC 4, p. 99).
    Dessa forma, verifica-se que não há se falar em majoração de honorários sucumbenciais recursais, considerando que o acórdão data de antes da entrada em vigor do CPC 2015.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida tão somente em relação à majoração de honorários sucumbenciais recursais, tornando-os sem efeito. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente